Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723573-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: LUCIANA RAQUEL LOPES DESPACHO Em preliminar suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, a exequente/agravada informa a suspensão do registro da executada/agravante (que advoga em causa própria) dos quadros da OAB/DF (ID 62293510 – Pág. 2). Assim, intime-se a executada/agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a questão suscitada e comprove sua capacidade postulatória ou, em caso negativo, regularize a sua representação processual, constituindo novo patrono, sob pena de não conhecimento do agravo (CPC/2015 76 § 2o I c/c 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator